Tribunal: TJDFT
Processo: 0728022-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0728022-21.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: D. H. M. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: AMANDA MURTA RODRIGUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Trata-se de agravo de instrumento interposto por D.H.M.D.O., representado por sua genitora, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, nos autos da ação de obrigação de fazer no 0714152-13.2023.8.07.0009, promovida em face de ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA. De acordo com a certidão de ID. 61291225, os autos foram distribuídos aleatoriamente a esta Relatoria. Ocorre que, ao se analisar os autos originários, verifica-se a interposição do Agravo de Instrumento 0742316-15.2023.8.07.0000 à c. 7a Turma Cível, sendo o feito distribuído ao e. Desembargador Getúlio Moraes Oliveira. Diante disso, considerando o comando do art. 81 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, determino à Secretaria da Turma que providencie a redistribuição deste recurso para a c. 7a Turma Cível, adotando-se as cautelas protocolares. Cumpra-se. Brasília/DF, 9 de julho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES